Tribunal: TJDFT
Processo: 0721447-83.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721447-83.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL CORDEIRO RAPHAEL APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor JOEL CORDEIRO RAPHAEL contra sentença proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 58288777) que, nos autos da ação revisional de contratos bancários n. 0721447-83.2023.8.07.0015, proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e outros, indeferiu a petição inicial, com apoio no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do CPC, resolvendo o processo, sem análise do mérito. Após decisão determinando o recolhimento do preparo recursal (ID 59193886), o autor apresentou a desistência do recurso nos termos do art. 998 do CPC (ID 59961057). É a síntese do que interessa. DECIDO Nos termos do art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência dos recorridos, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Com efeito, o advogado da parte que subscreve o pedido de desistência da apelação possui poderes para a prática do ato, conforme procuração de ID 58288427. Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação para que produza os efeitos legais. P. I. Brasília/DF, 07 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator